Tribunal: TJBA
Processo: 8060928-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060928-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. MPBA.
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS PARTICIPANTES DO CERTAME. REJEIÇÃO.
PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AMBIGUIDADE DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1
.
Afasta-se a questão sobre a
necessidade chamar ao Feito
os demais participantes do concurso, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial.

2
. Embora
se defenda que a forma adotada pela Banca Examinadora violou o princípio da motivação dos atos administrativos, hipótese que seria ofensiva à transparência e à isonomia,
p
ercebe-se que em verdade o candidato não enfrentou adequadamente as perguntas relacionadas ao
Grupo I
V
–
Direitos Transindividuais e Legislação Institucional
, não logrando, por conseguinte, atingir a pontuação mínima necessária para avançar no Certame.

3.
Verifica-se
também
que os Examinadores, em resposta ao Recurso
Administrativo
, explicitaram todos os motivos que conduziram ao indeferimento, dentre os quais a ausência de
desenvolvimento do tema proposto e de
resposta
ao que foi questionado
.

4.
Importante
mencionar
que
o
Impetrante construiu a sua Inicial sob o fundamento de ausência de metodologia e critérios de avaliação da prova oral, pois nem mesmo o barema utilizado para fins de avaliação teria sido disponibilizado aos candidatos para elaboração dos seus recursos administrativos.

5. Nota-se, porém,
que foi juntado com a Inicial o barema a ser utilizado pelos examinadores para definição das notas dos candidatos, no qual é possível verificar que existiram parâmetros de análise previamente definidos para a avaliação, sendo uma parte relativa à verbalização da resposta, e as demais sobre
a forma como o participante respondeu.

6. Deve-se também considerar o fato de que a
Resolução n.º 14/2006, do CNMP, dispondo sobre as regras
gerais regulamentares para o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público Brasileiro, estabelece que o candidato terá acesso apenas à gravação,
estando demonstrado nos autos que o Impetrante teve pleno acesso, o que se denota nas próprias razões dos seus recursos.

7. Não estando demonstrada nos autos
a prática de ato ilegal ou com abuso de poder pela Autoridade apontada como coatora, tampouco da existência de direito líquido e certo d
o
Impetrante que tenha sido violado,
mostra-se impositiva a denegação da segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA